Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. COBERTURA. DEBILIDADE E INVALIDEZ. UTILIZAÇÃO COMO SINÔNIMOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo artigo 3o da Lei no 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.
2. Em que pese os termos debilidade e invalidez tenham significados distintos, a expressão debilidade é utilizada, no contexto da prova pericial, para determinar o grau de limitação/invalidez que acometeu a vítima de acidente automobilístico, tratando-se, portanto, de hipótese indenizável, na forma do art. 3o da Lei no 6.194/74.
3. Consoante entendimento perfilhado na Súmula no 580 do STJ a “correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
4. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em sucumbência mínima se a parte ré decaiu da maioria dos pedidos formulados na inicial.
5. Apelação cível conhecida e não provida.